Tribunal: TJES
Processo: 0000821-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000821-94.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU FORAGIDO – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO

1)

Em que pese a relativa gravidade do delito imputado, diante das condições subjetivas do acusado, da sua reiteração delitiva, da inobservância às medidas cautelares substitutivas da prisão e por se furtar a responder ao processo, se mostra conveniente a decretação da prisão preventiva do recorrido, com base na garantia da aplicação da lei penal, conveniência da instrução e garantia da ordem pública.

2) Recurso em sentido estrito provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal (CPP), eis que inconformado com a decisão de fls. 120/121, proferida pela eminente Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do réu Anderson de Oliveira Rodrigues.

Em suas razões de fls. 125/128, o "
Parquet
" pugna pela reforma da decisão
,
por considerar presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, principalmente diante da reiteração delitiva, já que o recorrido praticou novo crime enquanto beneficiado pela liberdade provisória neste processo.

O recorrido apresentou contrarrazões às fls. 130/132, requerendo que o presente recurso seja conhecido, porém improvido.

O Magistrado de Primeiro Grau, em decisão constante à fl. 142, recebeu o recurso e manteve a decisão por seus próprios fundamentos, determinando ao final a remessa dos autos a este Tribunal.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5187892, no sentido de que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no art. 581, V, do Código de Processo Penal (CPP), eis que inconformado com a decisão de fls. 120/121, proferida pela eminente Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do réu Anderson de Oliveira Rodrigues.

Constou da denúncia que o ora recorrente foi detido por policiais militares, após demonstrar atitude suspeita ao avistar a viatura, sendo com ele encontradas a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais) e 16 (dezesseis) buchas de maconha:

“[...] na noite de 22 de janeiro de 2020, por volta das 20:01 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Agamalie de Moraes, no bairro João Goulart 1, neste município e comarca, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas, avistaram o denunciando Anderson de Oliveira Rodrigues em atitude suspeita, no portão de acesso à um terreno baldio, ocasião em que este, ao perceber a aproximação da guarnição policial tentou disfarçar e passou a caminhar, ocasião em que foi alcançado e abordado pelos Policiais Militares.

Consta dos autos que, em revista pessoal em Anderson,
os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua mão esquerda, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais)
em espécie.

Ato contínuo, em buscas no referido terreno baldio, a guarnição policial encontrou e apreendeu atrás do portão em que o denunciando estava quando foi avistado inicialmente pelos Policiais Militares, o total de
16 (dezesseis) "buchas de maconha",
todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

Pelas circunstâncias, todas as substâncias ilícitas apreendidas pertenciam ao denunciando e eram destinadas a mercancia, bem como a quantia em espécie apreendida era proveniente da comercialização de referidas substâncias ilícitas.”

Em suas razões de fls. 125/128, o "
Parquet
" pugna pela reforma da decisão
,
por considerar presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, principalmente diante da reiteração delitiva, já que o recorrido praticou novo crime enquanto beneficiado pela liberdade provisória neste processo.

O recorrido apresentou contrarrazões às fls. 130/132, requerendo que o presente recurso seja conhecido, porém desprovido.

O Magistrado de Primeiro Grau, em decisão constante à fl. 142, recebeu o recurso e manteve a decisão por seus próprios fundamentos, determinando ao final a remessa dos autos a este Tribunal.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5187892, no sentido de que o recurso seja conhecido e provido.

O Juízo recorrido indeferiu a pretensão ministerial relativa à decretação da prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos:

"O Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do Acusado ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, para garantia de ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, eis que o acusado se encontra em local incerto e não sabido.

É o entendimento tranquilo da jurisprudência de que o não comparecimento em juízo, por si só, não enseja a decretação de prisão preventiva, haja vista seu caráter excepcional, o qual apenas se justifica quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, por se tratar de exceção ao princípio da presunção de inocência.

(...)

Ademais, ao que constato, consta dos presentes Autos uma apreensão total de 16 (dezesseis) buchas de "maconha", sem indícios de envolvimento dos acusados com organização criminosa, sendo, pois, possível que, em caso de condenação, seja fixado regime semiaberto para cumprimento da pena, o que seria menos gravoso que a prisão cautelar ora requerida.

Ressalte-se, outrossim, que a periculosidade em abstrato do tipo penal, por si só, não é hábil a sustentar decretação de custódia preventiva, cabendo ao requerente evidenciar, diante do caso concreto, as circunstâncias que a ensejam, o que não se verifica para além de ilações.

Desta feita, INDEFIRO, por ora, o pleito de decretação de prisão preventiva”.

Ao apreciar a decisão combatida, entendo que muito embora seja pequena a quantidade de entorpecente apreendido, cuja natureza também não é das mais deletérias, nem há no crime gravidade além da prevista no tipo penal, existem outros elementos que justificam a pretensão do recorrente.

Após detida análise da questão colocada ao debate neste recurso, verifiquei não ser ponto controvertido a existência de prova da materialidade, consistente no Boletim Unificado de fls. 07/09, Auto de Apreensão de fl. 17 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 19; nem de indícios mínimos de autoria, consistentes nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrido.

Estes dois elementos constituem o “
fumus comissi delicti
”, um dos dois elementos que autorizam o julgador a decretar a prisão preventiva.

Por outro lado, o “
periculum libertatis
” se revela presente através da garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução, que no caso em apreço é evidenciada pelo fato do recorrido estar foragido, o que ocasionou a suspensão da ação penal com fundamento no art. 366, do CPP, tendo em vista que o recorrido não foi encontrado para ser citado, nem atendeu à citação por edital (fl. 86).

“
As instâncias ordinárias motivaram adequadamente a prisão preventiva, em razão de que o agente, após assumir compromisso de comparecimento aos atos do processo, teria se evadido do distrito da culpa permanecendo foragido. Ressaltou-se que, mesmo após pleito da Defensoria Pública indicando atualização do endereço do réu, não foi possível a citação, considerando que o agente não foi encontrado no local indicado, a demonstrar a nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar. Tais circunstâncias, somadas à demonstração do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente seria reincidente, possuindo condenação em crime doloso, além de outros procedimentos instaurados em seu desfavor, evidenciam maior risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública
”. (STJ - AgRg no RHC n. 167.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Também constitui elemento do “
periculum libertatis
” a garantia da ordem pública, que se evidencia nestes autos diante da reiteração delitiva do recorrido, que segundo consta, cometeu novo delito de tráfico três meses após ser beneficiado com a liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica.

Portanto, além dos fatos citados, também pesa contra o recorrido o descumprimento das medidas cautelares aplicadas pelo Juízo recorrido, quando concedeu liberdade provisória ao réu, o que demonstrou a insuficiência de tais medidas em relação ao recorrido.

Por fim, destaco que o ora paciente se encontra preso por feito diverso, inclusive já existe contra ele sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas, prolatada nos autos da ação penal nº 0006388-43.2022.8.08.0035, na data de 02/05/2023, pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

Em caso análogo, entendeu o Colendo STJ no mesmo sentido: “
As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (29,04g de cocaína, 13 pedras de crack e 137,57g de maconha. Além disso, o paciente responde a dois outros processos, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantidas nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
”. (STJ - AgRg no HC n. 830.698/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Desta forma, em que pese a relativa gravidade do delito imputado, diante das condições subjetivas do acusado, da sua reiteração delitiva, da inobservância as medidas cautelares substitutivas da prisão e por se furtar a responder ao processo, entendo conveniente a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Destaco ainda que o parecer proferido pela Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias foi no mesmo sentido.

Destarte, compartilhando do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
para decretar a prisão preventiva do recorrido Anderson de Oliveira Rodrigues.

Expeça-se mandado de prisão

em nome do

recorrido Anderson de Oliveira Rodrigues
, cujo prazo de validade é a data de 19/07/2043.

É como voto.